Tribunal: TJMT
Processo: 0002179-97.2014.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DANIEL XAVIER BRITO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Número do Protocolo: 92527/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDANDO DE SEGURANÇA – BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA HABITACIONAL – FALECIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA O AMIGO RESIDENTE DESOCUPAR O IMÓVEL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que o cessionário do imóvel de Programa Habitacional faleceu, e que seu amigo ocupou o imóvel sem autorização da Comissão de Habitação, a exigência de desocupação do mesmo é legal, haja vista que não se trata de dependente.
Descreve o respectivo Termo de Cessão de Uso de Imóvel Urbano que “Caso ocorra o falecimento do (a) Cessionário (a), antes de 10 (dez) anos e da transferência definitiva, caberá a Comissão, decidir o destino do imóvel e sua respectiva ocupação, priorizando o destino aos membros da família do (a) beneficiário (a), listados no caderno como seus dependentes”.
Mantém-se a sentença que denegou a segurança, uma vez extinto o direito de moradia com o falecimento do Cessionário, em relação ao Programa Habitacional instituído pelo Município de Nova Xavantina.

APELANTE(S):
DANIEL XAVIER BRITO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Daniel Xavier Brito, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos do Mandado de Segurança no 2179-97.2014.8.11.0012, impetrado contra ato coator do Presidente da Comissão Habitacional, denegou a segurança pretendida por ausência de demonstração do direito líquido e certo do Impetrante.
O Apelante, em síntese, relata que residia com um amigo, Sr. Cândido Pinheiro da Silva, em sua casa que obteve junto ao Programa Habitacional, mas com o falecimento do seu amigo, continuou residindo no imóvel e cumprindo com as obrigações da residência, como o pagamento das contas de energia.
Defende que reside no imóvel de seu falecido amigo há mais de 04 (quatro) anos quando da propositura da ação, e, considerando que a moradia é uma garantia fundamental social da Constituição Federal, bem como que reside em uma casa do Programa Habitacional da Administração Pública voltado aos necessitados, a administração não pode despejar alguém que realmente precisa da moradia, pois estaria adotando uma política completamente contrária ao que busca com o programa.
Afirma que o Programa Habitacional visa garantir o mínimo digno ao ser humano, que é a moradia, garantia fundamental, portanto, não pode retirar tal benefício do Apelante, o qual, inclusive, cumpre todos os requisitos exigidos pelo programa, sendo pobre, nos termos da lei, e não possuir outra moradia.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, face a inegável existência de direito líquido e certo em continuar residindo no imóvel.
Por sua vez, o Município de Nova Xavantina apresentou contrarrazões às fls. 83/91, afirmando a ausência de direito líquido e certo de o Apelante permanecer no imóvel, pois não cumpriu os requisitos do Termo de Cessão de Uso de Bens Imóveis Urbanos, requerendo a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual (fl. 100).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Daniel Xavier Brito, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos do Mandado de Segurança no 2179-97.2014.8.11.0012, impetrado contra ato coator do Presidente da Comissão Habitacional, denegou a segurança pretendida por ausência de demonstração do direito líquido e certo do Impetrante.
O Apelante busca a reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que ao despejá-lo do imóvel, a administração pública estará violando direitos fundamentais da moradia e a dignidade da pessoa humana.
O cerne recursal cinge-se em reconhecer se há direito líquido e certo do Impetrante em permanecer residindo no imóvel de seu falecido amigo.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.
A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” RSTJ 4/1427 e 27/141.
In casu, extrai-se dos autos que o Impetrante reside na casa, objeto de contemplação por seu amigo, já falecido, no Programa Habitacional “Meu Lar”, situada na Rua B, Quadra 72-A, Lote 11, no Município de Nova Xavantina/MT, contudo, foi notificado para desocupar o imóvel, por não ser o beneficiário deste.
Diante disso, impetrou o presente mandamus sustentando que ao despejá-lo do imóvel, a administração pública estará violando direitos fundamentais da moradia e a dignidade da pessoa humana.
Alegando que a conduta da autoridade coatora fere seu direito líquido e certo à moradia digna, pugnou pela concessão da segurança para manter-se no imóvel.
Ao julgar o mérito mandamental, o juízo de primeiro grau denegou a segurança, diante da ausência do direito líquido e certo, necessário à concessão da ordem.
É sabido que a Constituição Federal, encontrado no rol dos direitos e garantias fundamentais, preceitua o direito à moradia, constituindo um dos direitos sociais.
Diante disso, para se caracterizar este direito, exige-se uma atuação ativa do poder público, por meio de políticas públicas, onde são executados programas eficazes visando favorecer os menos favorecidos, como o Programa Habitacional indicado nos autos.
Todavia, no presente caso, verifica-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar seu direito líquido e certo neste remédio heroico, para permanecer na casa de seu falecido amigo constituída por meio do programa social do município.
Isso porque, não há comprovação nos autos de dependência do Apelante para com seu falecido amigo, real beneficiário do imóvel em discussão, que, inclusive, não o declarou como dependente quando se cadastrou no programa social.
Ressalta-se que todos os imóveis e Programas Habitacionais pertencem ao Município de Nova Xavantina, de modo que os beneficiários possuem apenas uma Cessão de Uso, e sendo assim, o imóvel em questão não está incorporado ao patrimônio da Sr. Cândido Pinheiro da Silva.
Registre-se que, realmente, a municipalidade adotou medidas para viabilizar moradia aos mais necessitados, como asseverou o apelante. Porém, o Programa Habitacional prescinde de prévio cadastro e autorização de uso, inclusive respeitando a ordem de inscrição.
Ao que consta dos autos, o Apelante permaneceu residindo no imóvel de seu amigo falecido que o havia acolhido, sem, contudo, passar por uma triagem que a própria política habitacional exige.
Consigne-se, ademais, que para ser feita a justiça social há uma série de requisitos a serem firmados, no caso foi feito isso por meio do Termo de Cessão de Uso de Bens Imóveis Urbanos.
Especialmente no caso em tela, há de ser consignada a previsão estampada no § 2o da CLÁUSULA 2a do referido Termo. In verbis:
“Caso ocorra o falecimento do (a) Cessionário (a), antes de 10 (dez) anos e da transferência definitiva, caberá a Comissão, decidir o destino do imóvel e sua respectiva ocupação, priorizando o destino aos membros da família do (a) beneficiário (a), listados no caderno como seus dependentes”.
Assim, o recorrente não faz mesmo jus à permanência no imóvel, uma vez extinto o direito de moradia com o falecimento em relação ao Programa Habitacional instituído pelo Município de Nova Xavantina.
Como se não bastasse isso, existe uma lista considerável de famílias cadastradas no CRAS aguardando o benefício de uma casa popular há vários anos, dentre elas, aquelas compostas do casal e de três ou de quatro filhos, pessoas com deficiência, idosos e famílias em grande situação de vulnerabilidade social.
De modo que assiste razão ao Apelado quando afirma que o déficit habitacional não lhe permite manter omisso quanto ao imóvel em questão. Até porque o patrimônio público só admite distribuição entre o povo para atendimento efetivo a interesse público inquestionável. Frise-se, ainda, que a vontade do particular não pode prevalecer contra o interesse público, em área de domínio deste.
Isto não significa que o Apelante não possa se inscrever nos programas Habitacionais e, se preencher os requisitos, ser beneficiário também de uma casa.
Sobre o assunto em análise, o entendimento jurisprudencial:
“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. BARUERI. DIREITO À MORADIA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO PERMISSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Ação visando reintegrar a autora na posse de imóvel dado em permissão gratuita ao seu genitor, tomado pela Municipalidade em virtude de falecimento, bem como receber indenização por danos materiais. Com o falecimento do permissionário, extingue-se a proteção da posse dada em virtude do Programa Habitacional, não havendo disposição testamentária a respeito de sucessão. Inteligência dos artigos 12, § 1o e 20, § 2o, da Lei Municipal no 1.358/2003, com a redação acrescentada pela Lei Municipal no 1.406/2003. Ausência de violação ao direito de moradia. Regras gerais que não beneficiam a autora, porque sobre o bem público somete há detenção. Descabimento também do pedido de indenização por danos materiais, ante a inexistência de provas de que as avarias nos móveis da autora tenham sido provocadas pelo Poder Público Municipal, no momento da desocupação. Nexo de causalidade não demonstrado. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1015423-17.2016.8.26.0068; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017)
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel público destinado a programa habitacional - Preliminar de incompetência do Juízo afastada - Falecimento do permissionário - Familiares do falecido que se instalaram no imóvel e se recusam a desocupá-lo - Ocupação irregular de bem público – Mera detenção de natureza precária – A inclusão dos requeridos à frente dos demais munícipes que aguardam serem contemplados pelo programa configura quebra da isonomia - Sentença de procedência mantida – Recurso de Apelação desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1014912-60.2018.8.26.0161; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
Como se pode ver, na vertente hipótese, os efeitos concretos do ato questionado não se mostram caracterizados, uma vez que não há conduta ilegal ou abusiva por parte da autoridade pública.
Desta forma, não está demonstrado o direito líquido e certo do Apelante em manter-se naquele imóvel.
Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança no mandamus.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR